Tribunal: STF
Processo: Rcl 87173
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Pedro Henrique Goncalves Santos Xavier alega que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pirapora violou ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, que possui o seguinte teor:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Sustenta que “não há estrutura para cumprimento do regime semiaberto, tampouco para trabalho externo, e a permanência em unidade com condições análogas ao regime fechado extrapola os limites do título executivo penal.”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inviável o prosseguimento da reclamação.

Conforme exposto pela autoridade reclamada (eDoc 26):

O reeducando encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, atualmente custodiado no Presídio de Pirapora. A pena total aplicada é de 07 anos e 11 meses, restando, até o presente momento, 01 ano, 10 meses e 16 dias a cumprir. 
Sobreveio aos autos notícia, conforme expediente de seq. 353.1, de que o apenado estaria descumprindo as condições impostas ao regime aberto fixadas na decisão de seq. 354.1, bem como, em tese, teria cometido novo delito(seq. 355.1). Diante desse contexto, determinei a regressão cautelar para o regime semiaberto. Considerando que esta Comarca dispõe de estabelecimento que atende plenamente às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 641.320/RS,a APAC de Pirapora, determinei a expedição de mandado de prisão válido até 09.07.2033.
[...]
 A Súmula Vinculante nº 56, por sua vez, não garante a conversão automática do regime prisional em prisão domiciliar, sobretudo porque existe, nesta Comarca, estabelecimento apto a receber o reeducando,a APAC de Pirapora, inexistindo, portanto, situação excepcional que autorize o regime harmonizado.
[...]
Indeferi, portanto, o pedido, e determinei a designação de audiência de justificação, realizada em 24/11/2025, na qual, após colhidas as manifestações e a oitiva do reeducando, foi reconhecida a prática da falta grave(art. 118, I, LEP). Decretou-se a regressão definitiva ao regime semiaberto, a interrupção do marco para progressão e a perda de 1/3 dos dias remidos. 
Atualmente, o apenado segue cumprindo pena em regime semiaberto no presídio local. Sua permanência na unidade não impede o exercício dos benefícios do regime, desde que preenchidos os requisitos previstos na lei.
A defesa sustenta que há violação à Súmula Vinculante 56, sob a alegação de que o reeducando estaria cumprindo pena em regime mais gravoso do que o adequado. No entanto, não há ilegalidade na execução penal em curso, pois o reeducando permanece no regime semiaberto, e sua custódia no presídio decorre do não cumprimento pelo reeducando dos requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 49/ PR-TJMG/2024 O entendimento firmado pelo STF na Súmula Vinculante 56 não prevê progressão automática de regime nem concessão irrestrita de prisão domiciliar, mas sim a necessidade de análise individualizada, o que foi rigorosamente observado no presente caso. 
Ademais, a defesa não comprovou nos autos que tenha requisitado ao órgão competente a inclusão do nome do apenado na listagem oficial. Sendo que em diligência própria, determinei a expedição de ofício à SGVC/DCS - SEJUSP, solicitando a inclusão do apenado na listagem oficial de candidatos à APAC, nos termos da Portaria Conjunta supracitada, o que fiz nesta oportunidade. Destaco, contudo, que a inclusão depende da manifestação do próprio interessado e do atendimento dos requisitos administrativos exigidos.
[...]
A remoção do apenado para o Presídio de Pirapora não alterou o regime de cumprimento da pena, tampouco configurou regressão ilegal, pois o regime semiaberto foi mantido, com garantia do direito à remição de pena pelo trabalho interno e demais benefícios inerentes ao regime, como saídas temporárias, caso preenchidos os demais requisitos.
[...]
Além disso, cumpre destacar que o Presídio local encaminhou ofício a este Juízo informando a adoção de separação interna dos custodiados por regime fechado e semiaberto, provisórios, presos do seguro, presos que frequentam a escola, e presos com saída temporária, providência que visa assegurar a observância das peculiaridades de cada modalidade de cumprimento de pena e atender às diretrizes estabelecidas pela legislação de regência. Tal comunicação institucional demonstra que a unidade prisional, dentro de suas limitações estruturais, tem buscado conformidade com os parâmetros mínimos exigidos para o adequado tratamento dos reeducandos.

Verifico do ato reclamado que o reclamante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Portanto, a decisão reclamada não diverge dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG): 

Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.

Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 56 da Súmula.

É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563-AgR/DF, Ministro Luiz Fux.).

3. Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante apontada como paradigma desta reclamação. 

4. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

5. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente